Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que defere a gratuidade de justiça não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.
2. Os temas relativos à ilegitimidade passiva do primeiro Agravante, à má-fé do Agravado, ao defeito apresentado pelo veículo, ao uso inadequado e à responsabilidade pela transferência do automóvel não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses tópicos.
3. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que determinou o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser reformada.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.